Tribunal: TJSP
Processo: 2222730-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de pesquisa pelo sistema CCS. Medida admitida somente em hipóteses excepcionais não verificadas no caso. Ausência de indícios da prática de crimes pelos recorridos. Decisão mantida. Recurso não provido.